Tribunal: TJDFT
Processo: 0723439-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA NÃO REGISTRADA. ALIENAÇÃO POSTERIOR. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
I. “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente” (Súmula 375 do STJ).
II. A obtenção das certidões negativas relativas ao executado, embora recomendável, não é obrigatória nos casos de aquisição de bens sujeitos à registro, como ocorre com os imóveis.
III. Não tendo a indisponibilidade do bem sido averbada e não sendo comprovada a má fé dos adquirentes, não há como se reconhecer fraude à execução.
IV. A parte embargada responde pelos ônus da sucumbência se apresenta resistência a pretensão de afastamento da constrição, oferecendo contestação e interpondo recurso, com o objetivo de ter declarada a regularidade da penhora, não confirmada em juízo (REsp 1.452.840/SP).
V. Para a concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa natural, basta o requerimento e a afirmação de carência, não se confundido a condição financeira da parte com a da sua genitora.
VI. Havendo os honorários sido arbitrados no mínimo legal, não há como reduzir a verba condenatória.
VII. Negou-se provimento ao recurso dos embargados/exequentes. Deu-se parcial provimento ao recurso dos embargantes e do embargado/executado.